Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-06.2020.8.11.0023
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000351-06.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (APELADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), FELIPE MECIANO - CPF: 038.764.411-37 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ÚNICA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. RECONHECIMENTO DA POSSE DO APELADO. ESCRITURA PÚBLICA E CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POR PARTE DO APELADO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO APELANTE. PRECLUSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença única que julgou improcedente o Interdito Proibitório proposto pelo apelante e procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo apelado, reconhecendo-lhe a posse legítima sobre o imóvel rural denominado Fazenda Sagrada Família. O apelado suscita preliminares de não conhecimento do Recurso por intempestividade e por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a Apelação é tempestiva, diante da ausência de ratificação após o julgamento dos Embargos de Declaração; se houve violação ao princípio da dialeticidade; se o apelado comprovou a posse legítima do imóvel rural; se houve esbulho por parte do apelante e se não poderiam ser aceitas as testemunhas arroladas pelo apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Apelação é tempestiva, pois a ausência de ratificação após o julgamento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes não impede o seu conhecimento quando não há alteração substancial da fundamentação da sentença recorrida.

4.

O princípio da dialeticidade foi observado, pois as razões recursais, ainda que sucintas, refutam os fundamentos da sentença no que se refere ao reconhecimento da posse do apelado, permitindo a plena compreensão do Recurso.

5.

A posse do apelado está comprovada pela escritura pública de compra e venda e cessão de direitos possessórios bem como pelas declarações testemunhais convergentes, indicando sua permanência na área desde 2005.

6.

O apelante não demonstrou o esbulho alegado nem a posse anterior à do apelado. Limitou-se a anexar documentos que não confirmam o exercício efetivo da posse sobre a área.

7.

A impugnação das testemunhas do apelado não foi realizada no momento oportuno, operando-se a preclusão processual nesse ponto.

8.

É devida a manutenção da sentença, uma vez que o conjunto probatório evidencia a posse consolidada do apelado e a inexistência de esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de ratificação da Apelação após o julgamento de Embargos de Declaração com efeitos infringentes não impede o conhecimento daquele Recurso quando não há modificação substancial da fundamentação da sentença.

2.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam, ainda que de forma sucinta, os motivos expostos na sentença, permitindo a compreensão da controvérsia.

3.

A posse legítima, desde que demonstrado o exercício contínuo, pode ser comprovada por escritura pública, cessão de direitos possessórios e prova testemunhal coesa.

4.

O Interdito Proibitório exige que o autor produza prova inequívoca da posse e da ameaça de turbação ou esbulho.

5.

A impugnação de testemunhas na fase recursal não é admitida, pois já ocorreu a preclusão.

6.

Não há esbulho possessório se constatado que a posse já vinha sendo exercida de forma pacífica e contínua pelo apelado antes da suposta invasão alegada pelo apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1024, §4º; 373; 561; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.794.621/PA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13-9-2021, DJe 17-9-2021; TJMT, Apelação Cível 1008376-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22-6-2023, DJE 26-6-2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 1000351-06.2020.8.11.0023, proposta pelo ora apelado, visando impedir a turbação e o esbulho possessório da área denominada Fazenda Sagrada Família (antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III), com 2.498.4331 hectares, localizada na Área Devoluto II da Gleba Jarina, no município de Peixoto de Azevedo-MT, sob o argumento de que o réu, ora apelante, estaria explorando ilegalmente madeira no local.

Por sua vez, o apelante aduz ser o legítimo possuidor desse imóvel rural, adquirido por seu pai, Éder Alberto Francisco Meciano, como dação em pagamento por serviços prestados a Antônio Augusto Dias (conhecido como Sr. Negreiro), em 1998 (fls. 39, sem Id), e posteriormente doado para ele (apelante) por seus genitores (Id 264420258 - Pág. 1/5) em 5-6-2018.

Sustenta que em 23-5-2019 não conseguiu adentrar no local, visto que a porteira estava trancada na junção com a estrada E60, que faz divisa com os terrenos de José Alberto Liso, Ana Carla Ravanello e do apelado (Célio). Ressalta que este último teria adquirido parte da área da Família Liso.

Diante disso, propôs a Ação n. 1040944-57.2019.8.11.0041 para evitar turbação ou esbulho na sua posse e requereu que fosse garantido o livre acesso pela estrada que faz limite ao sul de sua propriedade.

As duas Ações foram julgadas em
sentença única
(Ids 264421013 e 265277516, respectivamente), complementada por sentença proferida em Embargos de Declaração (Id 264421020 e 265277524 - respectivamente), a qual julgou improcedente o Interdito Proibitório e excluiu da lide, por ilegitimidade, José Alberto Liso e Ana Carla Ravanello, e julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, para determinar a reintegração imediata do autor (ora apelado).

O apelante recorre em ambos os processos, utilizando a mesma peça recursal.

Assinala que o apelado não comprovou a posse, pois apresentou somente uma escritura pública de compra e venda da área, além de ter inventado os fatos relativos à suposta posse e arrolado parentes e amigos como testemunhas, portanto não poderiam ser aceitas.

Argui que as fotos, faturas de energia elétrica e guias de ITR, alusivas ao período de 2015 a 2020, comprovam sua posse.

Pede a reforma da sentença para que seja julgada procedente a Ação de Interdito Proibitório e improcedente a Ação de Reintegração de Posse.

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento dos Recursos por intempestividade, pois o apelante não teria ratificado a Apelação após o julgamento dos Embargos de Declaração que alteraram o
decisum
, e também por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, busca a manutenção da sentença
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação da sentença proferida em conjunto nas Ações de Interdito Proibitório e de Reintegração de Posse. A primeira, proposta pelo apelante e a segunda pelo apelado, com o intuito de evitar a turbação e o esbulho, além de pleitear a manutenção na posse das Fazendas Iriri Novo e Sagrada Família.

PRELIMINARES

1- Não conhecimento do Recurso por intempestividade
decorrente da ausência de ratificação
:

O apelado argui que a Apelação é intempestiva, visto que foi interposta antes do julgamento dos Embargos de Declaração e não foi ratificada após a decisão que os acolheu com efeitos infringentes, alterando, assim, a sentença.

O art. 1024, §4º, do CPC dispõe o seguinte:

“§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária
tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação
, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração
”.

A norma acima transcrita não impõe obrigação à parte que já tenha ingressado com outro Recurso contra a decisão originária; apenas lhe confere o direito de complementar ou alterar suas razões, dentro dos limites da modificação permitida.

No caso concreto, foram acolhidos parcialmente os Embargos, com efeitos infringentes, mas somente para incluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência pela improcedência do Interdito Proibitório e para determinar a expedição do mandado para o cumprimento imediato da reintegração de posse.

Portanto, não houve alteração nas razões de decidir ou na decisão recorrida, o que torna desnecessária a ratificação do Recurso.

Rejeito a preliminar.

2- Não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade:

Diferentemente do que argui o apelado, as razões recursais, apesar de concisas, são suficientes para demonstrar que o inconformismo do apelante se refere ao reconhecimento, na sentença, da posse da parte adversa, o que permite a plena análise da Apelação.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

No mérito, o apelante alega que o apelado não comprovou sua posse, uma vez que apresentou apenas escritura pública de cessão de direitos possessórios, datada de 16-9-2005 (Id 265276280 - Pág. 1), e a escritura pública de compra e venda, datada de 12-2-2007 (Id 265276283 - Pág. 1).

Argumenta também que as testemunhas não deveriam ser aceitas, pois são parentes e amigos do apelado.

O Juízo reconheceu a conexão entre os dois feitos, proferiu decisão saneadora em conjunto (Id 264420969 - Pág. 1/4) e instruiu ambos os processos em sessão única (Id 264421000 - Pág. 1).

Por fim, julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório e procedente a Ação de Reintegração para manter o apelado na posse.

A principal controvérsia diz respeito à comprovação da posse do apelado.

Embora a escritura pública não seja suficiente para atestar esse direito, ela evidencia que o apelado é o proprietário da área, adquirida de Milton e Rui Liso em 2007.

Contudo, sua posse remonta a 2005, quando firmou contrato de cessão de direitos possessórios com José Alberto Liso (Id 265276280 - Pág. 1).

Somam-se a isso as declarações das testemunhas ouvidas durante a audiência de instrução, transcritas na sentença, que confirmam que o apelado exercia a posse desde 2005. Confira-se:

“
Antonio da Cunha Barbosa Filho
, ouvido como testemunha da parte ré, informou: i) que conhece o Sr. Célio há aproximadamente 20 anos; ii) que até 2018, tinha uma fazenda ao lado do Sr. Célio;
iii) conhece a fazenda como “Fazenda São José”, desde a época do Sr. José Liso, que era o proprietário anterior; iv) que o Sr. José Liso passou a propriedade da fazenda para seus filhos; v) que o Sr. Célio comprou a fazenda do Sr. Rui e Sr. Milton Liso, no ano de 2003/2004
; vi) que a fazenda tinha muita área aberta, casa, curral, pista de avião e acredita que a área era demarcada;
vii) que a posse do Sr. Célio na época era mansa e pacífica; viii) não tem conhecimento se o Sr. Felipe tinha alguma área ali, antes de 2018
; ix) tem conhecimento da construção da E-60 e passa no meio da fazenda do Sr. Célio.

Américo Viana de Almeida
, ouvido como testemunha da parte ré, informou:
i) que foi corretor da venda da área; ii) que o Sr. Célio comprou a área em meados de 2005; iii) que o Sr. Célio comprou a área do Sr. Milton Liso e Sr. Rui Liso
; iv) que o nome da fazenda era “São José”; v) que ia até o rio Iririzinho; vi) que não tinha parte aberta e tinha só matos; vii) que a Ravanello era vizinha; viii) que todo mundo respeitava a posse da área.

Milton Liso
, ouvido como testemunha da parte ré, informou:
i) que sua família tinha uma área na Gleba Jarinã
; ii) que o tamanho total da área era 7.000 alqueires
; iii) que tinha a posse mansa e pacífica da área e desenvolvia atividades produtivas
; iv) que quando entraram só tinha mato e tomaram posse em meados de 1993/94; v) que em torno de 1998, seu pai dividiu a área para os irmãos; vi)
que vendeu sua parte para o Sr. Célio no ano de 2003/2004
;
vii) que a área tinha parte aberta e pastagem;
viii) que a parte que o Sr. Célio comprou não ia até o rio Iririzinho; ix) que a área que o sr. Célio comprou era mais ou menos 1.700,00 alqueires;
x) que Sr. Célio continua mantendo posse da área; xi) que a área de seu pai ia até o Rio Iririzinho
.

Nelson Lourena Neia Junior
, ouvido como testemunha da parte ré, informou que:
i) conhece a fazenda São José; ii) tem a parte aberta da São José e as outras são habitáveis; iii) o Sr. Célio tem a posse desde 2004/2005;
iv)
ficou sabendo que ocorreu uma invasão em 2018/2019; v) não conhece quem invadiu a fazenda e entraram pelo fundo da fazenda
; vi) tiveram acesso por outra propriedade, construíram uma ponta e adentraram na fazenda. vii) tinha uma casa; viii) não conhece o Sr. Felipe e Éder e não sabe informar se eles tinham alguma terra na região.

Marcelo Antonio Balbinot
, ouvido como testemunha da parte ré, informou que: i) conhece o Sr. Célio há aproximadamente 20 anos; ii) é vizinho dele; iii) o
Sr. Célio desenvolve atividades produtivas; iv) adquiriu da família Liso, há aproximadamente 20 anos; v) a fazenda vai até a margem do Rio Iririzinho
; vi) a fazenda São José tem 29.500,00 hectares; vii)
o Sr. Célio assumiu a posse da fazenda quando comprou; viii) todos os vizinhos sempre respeitaram a posse do Sr. Célio
; ix) demarcou uma estrada, chamada “E-60”, que passa nessa área e comporta todas as propriedades; x) fizeram um acordo com todos os proprietários interessados para a construção dessa estrada; xii) o Sr. Célio colaborou com a construção da estrada; xiii)
conheceu o Sr. Negreiro e que a área dele não incide sob a área do Sr. Célio
; xix) sabe que a Fazenda do Sr. Célio possui aproximadamente 2.500 HA de área aberta e que a extensão fechada se trata de reserva legal
”.
(Id 264421013 - Pág. 7/8 – grifos nossos).

Desse modo, é incontestável a conclusão da sentença de que a posse em questão é exercida pelo apelado, pois o imóvel foi adquirido há quase 20 anos de Rui Carlos Liso e Milton Liso, conforme Escritura Pública, e o apelado a exerce desde 2005, quando celebrou contrato de concessão de direitos possessórios com o pai dos vendedores.

Quanto às testemunhas do apelado não poderem ser aceitas por terem relações de parentesco ou amizade com ele, nenhuma delas foi contraditada durante a audiência de instrução, de maneira que a arguição está preclusa.

No que concerne ao argumento do apelante de que anexou à lide fotos, faturas de energia e guia de ITR relativas à área supostamente esbulhada, esses documentos não são aptos a demonstrar a sua posse. Ele próprio reconhece que até 2018, quando recebeu o imóvel de seu pai, o local era mata fechada, o que significa que seus antecessores não exerciam a posse. Isso reforça a afirmação do apelado de que a área era destinada à reserva legal.

Por consequência, como o apelante não produziu prova da posse antes do período comprovadamente exercido pelo apelado, tampouco do esbulho a ele atribuído, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos e procedentes os do apelado.

Pelo exposto, rejeito as preliminares e
nego

provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025